Tribunal: STF
Processo: Rcl 53317
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá e pelo Juízo da 6ª Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá, que teriam ofendido a ordem de suspensão nacional deferida nos autos do ARE 843.989, de minha relatoria (Tema 1.199 da Repercussão Geral).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-6):



    Com o advento da Lei 14.230/2021, que trouxe significativas modificações no âmbito das Ações de Improbidade Administrativa, sobretudo a exclusão da possibilidade de reconhecimento de ato ímprobo por culpa grave e a estipulação taxativa de prazo prescricional intercorrente, houve necessária devolução da matéria a este Excelso Supremo Tribunal Federal a fim de que se defina a possibilidade ou não da retroatividade da Lei mais benéfica, princípio oriundo do direito penal.



    (...)



    O Reclamante figura como Réu em duas Ações de Improbidade no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, tramitando sob nº 0003907-34.2014.8.03.0001, este no d. Juízo da 4ª Vara Cível e nº 0003062-31.2016.8.03.0001, em trâmite no d. Juízo da 6ª Vara Cível, ambos ainda sequer com a fase instrutória encerrada, apesar dos longínquos anos de suas autuações, 2014 e 2016, respectivamente.



    Perceptível em simples análise que em ambos os casos aplicável a regra prescricional da novel Lei de regência, o que fora requerido pelo Reclamante nos autos dos referidos processos (vide anexos iii e iv – Pedidos de aplicabilidade da Lei), sendo no primeiro caso, processo 0003907- 34.2014.8.03.0001, recusado pelo d. Juízo de piso (vide anexo v – Decisão extinção parcial), em que pese o acolhimento bem fundamentado da aplicabilidade da Lei mais benéfica de forma retroativa, quando extinguiu parcialmente a Ação em questão, entretanto, de forma contraditória, permissa vênia, negou reconhecimento da prescrição intercorrente no caso, não deixando claro se a pretensão foi espécie de controle difuso de constitucionalidade, o que sequer é cabível.



    Já no âmbito do processo nº 0003062-31.2016.8.03.0001, o pedido sequer foi apreciado até o momento da promoção da presente Reclamação.



    É de conhecimento, até pela citação na presente, que Vossa Excelência optou pela inconveniência de suspensão dos processo em tramite nas vias ordinárias, apesar de tê-lo feito no que toca ao prazo prescricional em decisão posterior, entretanto, concessa máxima vênia, há perceptível incongruência na aplicação da fundamentação apenas no que toca os processos onde houve pedido de aplicabilidade da Lei com fundamento na existência de prescrição intercorrente, que de forma mais gravosa impõe tanto ao Réu quanto ao Estado desnecessário desgaste e prejuízo, seja no âmbito do status dignitatis do primeiro ou em indevida utilização da máquina pública, com consequente dispêndio de recursos públicos provenientes do erário.



    (...)



    É que o pretendido, como demonstrado, é a garantia da autoridade da decisão proferida por Vossa Excelência no que compreende, verbis: “...a SUSPENSÃO do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/202”, seja em extensão deste entendimento aos processos que tramitam em vida ordinária e que, ainda que por simples petição, se tenha requerido aplicabilidade da prescrição intercorrente ou, não sendo possível, que seja superado o entendimento na decisão modelo a fim de que a suspensão não seja aplicada apenas aos processos em trâmite nas vias ordinárias que tratem exclusivamente da aplicabilidade meritória da novel Lei em questão, exclusos aqueles que tratam da prescrição intercorrente, pois os argumentos utilizados por Vossa Excelência, concessa máxima vênia, pouco se amoldam caso a prescrição intercorrente, prejudicial de mérito, venha a ser aplicada, como em seguida se demonstrará, observemos.



    Requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito; ao final, para DETERMINAR A SUSPENSÃO dos processos nº 0003907- 34.2014.8.03.0001, este no d. Juízo da 4ª Vara Cível de Macapá e nº 0003062- 31.2016.8.03.0001, em trâmite no d. Juízo da 6ª Vara Cível de Macapá, que versam sobre aplicabilidade da prescrição intercorrente, até final julgamento do ARE 843989 RG, já admitido em sede de repercussão geral, tudo nos termos do art. 102º, I, ‘1’, art. 5º, XL e LXXXVIII, ambos da CF88, art. 1.035º, §5º do NCPC e art. 161º do RISTF (doc. 1, fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 9/5/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Amapá, os processos encontram-se em tramitação.



    O parâmetro de controle invocado é o decidido nos autos do ARE 843.989, de minha relatoria. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.199 - Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente – determinei a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021.



    Posteriormente, em acolhimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Procurador-Geral da República, em face da decisão monocrática que determinou a suspensão do processamento dos Recursos Especiais, determinei a suspensão do prazo prescricional nos processos sobrestados. Na ocasião, consignei:



    No presente caso, estão presentes as mesmas razões elencadas acima para a suspensão dos prazos prescricionais dos processos sobrestados em face do reconhecimento da repercussão geral neste leading case.



    A suspensão dos prazos prescricionais nas ações de improbidade até o julgamento do mérito do Tema 1199 resguarda o exercício da pretensão sancionatória estatal e assegura a efetividade dos processos já instaurados.



    Fixadas estas premissas, não assiste razão jurídica à parte reclamante.



    Na presente reclamação, a parte autora pretende a extensão da eficácia da decisão que determinou o sobrestamento do processamento dos Recursos Especiais, nos quais suscitada a aplicação retroativa da Lei 14.230/21, para os processos que se encontram em tramitação nas instâncias ordinárias, cujo assunto é o mesmo versado no Tema 1199.



    Contudo, na decisão que determinou a suspensão do processamento dos Recursos Especiais, registrei não ser recomendável o sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias, haja vista que:



    (a) a instrução processual e a produção de provas poderiam ser severamente comprometidas, e 



    (b) eventuais medidas de constrição patrimonial devem ser prontamente examinadas em dois graus de jurisdição.



    Nessas circunstâncias, em que os atos impugnados não foram alcançados pela decisão por mim proferida nos autos do ARE 843.989, por estarem tramitando no juízo de 1º grau, não há que se falar em aderência estrita entre o precedente vinculante e a decisão reclamada, tornando inviável o conhecimento da reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente